Tribunal: TRF3
Processo: 6203130-96.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
400/1327)

6203130-96.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6203130-96.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANGELICA TOMAZ DE AQUINO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

TERCEIRO INTERESSADO: EDUARDO PIRES

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AGENTES QUÍMICOS PREVISTOS EM REGULAMENTO. TERMO INICIAL NA DER. TEMA 1124/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos laborados pela autora como trabalhadora rural (corte manual de cana-de-açúcar) e como servente junto à Prefeitura Municipal de Guariba, determinando a averbação e conversão em tempo comum, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (23/11/2016), bem como condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, honorários advocatícios e consectários legais. O recurso limita-se à impugnação do reconhecimento da especialidade da atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o labor rural exercido no corte manual de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial, mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos previstos na regulamentação previdenciária, bem como se os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, mantendo-se o reconhecimento da especialidade do período como servente municipal, diante da ausência de impugnação específica.

O art. 57 da Lei no 8.213/91 adota critério material para caracterização da especialidade, exigindo comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, independentemente de o labor ser urbano ou rural.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional, inclusive do trabalhador na agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

A prova pericial atesta que a autora esteve exposta habitual e permanentemente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da fuligem da queima da palha da cana-de-açúcar, por via respiratória e contato com mucosas.

Os hidrocarbonetos aromáticos encontram previsão expressa como agentes nocivos no item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e no item 1.0.7 do Decreto no 3.048/99, sendo suficiente a exposição para caracterizar a especialidade.

A ausência de impugnação específica quanto ao fundamento autônomo relativo à exposição a agentes químicos impõe a manutenção da sentença, ainda que se afaste o calor solar como agente nocivo.

O Tema 1090/STJ não se aplica ao caso, pois inexistem PPP com indicação de EPI eficaz ou prova de neutralização dos agentes químicos, tratando-se de período anterior às exigências documentais atuais.

A ausência de recolhimento da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial não obsta o reconhecimento do direito, pois a responsabilidade é do empregador, nos termos do art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91, e o art. 195, §5o, da CF dirige-se ao legislador.

Nos termos do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros retroagem à DER quando já presentes os elementos probatórios necessários, sendo inoperante a prescrição quinquenal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O labor rural pode ser reconhecido como especial quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos previstos na regulamentação previdenciária, independentemente da natureza urbana ou rural da atividade.

2. A exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da queima da palha da cana-de-açúcar caracteriza atividade especial por enquadramento como agente químico nocivo.

3. A ausência de recolhimento da contribuição adicional não impede o reconhecimento do tempo especial, pois a responsabilidade é do empregador.

4. Os efeitos financeiros do benefício retroagem à DER quando já existentes os elementos probatórios necessários, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; Lei no 8.213/91, art. 57 e §6o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; CPC, art. 85, §11; Decreto no 53.831/64, item 2.2.1; Decreto no 83.080/79, item 1.2.10; Decreto no 3.048/99, item 1.0.7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 6203130-96.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: ANGELICA TOMAZ DE AQUINO

TERCEIRO INTERESSADO: EDUARDO PIRES

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ANGÉLICA TOMAZ DE AQUINO DE SOUZA, reconhecendo como especiais os períodos laborados como trabalhadora rural (corte de cana-de-açúcar) e como servente junto à Prefeitura Municipal de Guariba, determinando a averbação e conversão em tempo comum, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir do requerimento administrativo (23/11/2016).

A autarquia foi condenada ao pagamento das parcelas vencidas, corrigidas pelo INPC, com juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões, o INSS insurge-se exclusivamente contra o reconhecimento da especialidade da atividade rural, sustentando, em síntese:

a) inexistência de lacuna normativa que autorize analogia;

b) impossibilidade de enquadramento do labor rurícola como especial segundo a legislação vigente à época;

c) inadmissibilidade do reconhecimento do calor solar como agente nocivo.

O apelante invoca, ainda, fundamentos de ordem hermenêutica e filosófica (círculo hermenêutico de Gadamer e metódica estruturante de Müller), além do pragmatismo jurídico de Richard Posner, para defender a manutenção da sistemática jurídica previdenciária e a improcedência do pedido.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

DA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DEVOLVIDA

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

Contudo, a insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da especialidade do labor rural, inexistindo impugnação específica quanto ao período reconhecido como especial na função de servente junto à Prefeitura Municipal de Guariba.

Incide, portanto, o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, encontrando-se preclusa a matéria não impugnada, que permanece mantida nos termos da sentença.

DA ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE RURAL (CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR)

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor rural exercido no corte manual de cana-de-açúcar.

Do critério legal da especialidade

Não procede a alegação de incompatibilidade entre atividade rural e atividade especial.

O art. 57 da Lei no 8.213/91 condiciona o reconhecimento da especialidade à comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos, previstos na regulamentação pertinente. O critério é material, fundado na efetiva nocividade do ambiente de trabalho, e não formal, relacionado à natureza urbana ou rural do vínculo.

A circunstância de o labor desenvolver-se no meio rural não afasta, por si só, a incidência das normas protetivas quando demonstrada a exposição a agentes agressivos previstos nos decretos regulamentares.

Não se trata de integração analógica por suposta lacuna normativa, mas de aplicação direta do regime jurídico da aposentadoria especial à realidade fática comprovada nos autos.

Do enquadramento até 28/04/1995

Até a edição da Lei no 9.032/95, admitia-se o reconhecimento da especialidade por enquadramento profissional.

O trabalhador na agropecuária encontrava previsão no item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, sendo possível o enquadramento quando demonstrado o exercício de atividade equiparável.

Ainda que superado o enquadramento por categoria profissional, a especialidade subsiste pela comprovação da exposição a agentes nocivos.

Da prova pericial e da exposição a agentes químicos

A perícia judicial concluiu de forma categórica que a autora, no exercício do corte manual de cana, esteve exposta habitual e permanentemente a hidrocarbonetos aromáticos decorrentes da fuligem resultante da queima da palha da cana, confirmando os registros lançados no formulário previdenciário emitido em 23/04/1991 (Num. 107874115 - Pág. 32).

Esclareceu o perito que a fuligem proveniente da queima incompleta da palha contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, cuja exposição ocorre por via respiratória e por contato com mucosas.

Tais agentes encontram previsão expressa como nocivos na regulamentação previdenciária (item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e item 1.0.7 do Decreto no 3.048/99).

Importa destacar que o INSS concentrou sua insurgência na discussão acerca do calor solar, deixando de impugnar especificamente o fundamento autônomo relativo à exposição a agentes químicos.

Havendo fundamento suficiente e não especificamente atacado, impõe-se a manutenção do reconhecimento da especialidade.

Assim, ainda que se admita a irrelevância do calor solar como agente nocivo por não decorrer de fonte artificial, a exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, por si só, caracteriza a nocividade do ambiente laboral.

Dos argumentos hermenêuticos invocados

Os fundamentos de natureza filosófica e hermenêutica suscitados pelo apelante não afastam a incidência do direito positivo aplicável ao caso concreto, tampouco infirmam a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

A hermenêutica jurídica não pode ser manejada como instrumento de restrição indevida de direito social quando demonstrados os pressupostos fáticos e legais para sua concessão.

O reconhecimento da especialidade decorre da conjugação entre a norma jurídica vigente e a realidade fática comprovada nos autos, inexistindo qualquer afronta à sistemática previdenciária.

O material doutrinário invocado pelo apelante, embora dotado de inegável relevância acadêmica, não se sobrepõe à prova pericial regularmente produzida. A interpretação jurídica deve harmonizar-se com os fatos demonstrados no processo, não podendo servir como fundamento para afastar a proteção previdenciária quando comprovada a exposição do segurado a condições nocivas.

DA INAPLICABILIDADE FÁTICA DO TEMA 1090/STJ

O entendimento firmado no Tema 1090 do STJ pressupõe a existência de Perfil Profissiográfico Previdenciário com anotação expressa de eficácia de equipamento de proteção individual, hipótese em que se desloca ao segurado o ônus de demonstrar eventual ineficácia.

No caso concreto, o período laborado é anterior à Lei no 9.032/95 e à própria exigência de documentação técnica padronizada nos moldes atuais (Num. 107874115 - Pág. 32). Não há PPP com anotação de EPI eficaz, tampouco prova técnica de neutralização dos agentes químicos identificados.

Inexiste, portanto, a situação fática examinada no precedente, não havendo falar em presunção de neutralização ou em inversão do ônus probatório.

DA FONTE DE CUSTEIO

Não procede eventual alegação de ausência de fonte de custeio específica.

O art. 195, §5o, da Constituição Federal dirige-se ao legislador, não podendo ser invocado para obstar direito já previsto em lei e comprovado nos autos.

A responsabilidade pelo recolhimento da contribuição adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial é do empregador, nos termos do art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91, não podendo o segurado ser penalizado por eventual inadimplemento da empresa.

A ausência de recolhimento da contribuição específica não impede o reconhecimento do tempo especial quando demonstrada a efetiva exposição a agentes nocivos.

DA APLICAÇÃO DO TEMA 1124/STJ – TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

Nos termos do entendimento firmado no Tema 1124 do STJ, os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo quando, naquela ocasião, já estavam presentes os elementos necessários ao reconhecimento do direito, ainda que a documentação tenha sido indevidamente desconsiderada pela Autarquia.

No caso, os formulários previdenciários foram apresentados no procedimento administrativo que culminou no indeferimento do benefício, não tendo a negativa decorrido da ausência de prova, mas da não aceitação dos documentos apresentados (Num. 107874115 - Pág. 41 e 50).

Estando o conjunto probatório essencial já disponível por ocasião da DER (23/11/2016), os efeitos financeiros devem retroagir àquela data.

Por fim, considerando que o intervalo entre o início do benefício e o ajuizamento da demanda é inferior a cinco anos, não há parcelas atingidas pela prescrição. Portanto, a prescrição revela-se inoperante no caso concreto, não havendo valores a serem decotados da condenação sob este título

CONCLUSÃO

Demonstrada a exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos (hidrocarbonetos aromáticos) previstos na regulamentação vigente à época da prestação do labor, correta a sentença que reconheceu a especialidade do período rural e determinou sua conversão em tempo comum pelo fator 1,20.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo INSS, mantendo a sentença.

De ofício, determino a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na data da liquidação.

Majoram-se os honorários advocatícios em 1% sobre as prestações vencidas até a sentença, observados os limites do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. CORTE MANUAL DE CANA-DE-AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AGENTES QUÍMICOS PREVISTOS EM REGULAMENTO. TERMO INICIAL NA DER. TEMA 1124/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais os períodos laborados pela autora como trabalhadora rural (corte manual de cana-de-açúcar) e como servente junto à Prefeitura Municipal de Guariba, determinando a averbação e conversão em tempo comum, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (23/11/2016), bem como condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas, honorários advocatícios e consectários legais. O recurso limita-se à impugnação do reconhecimento da especialidade da atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o labor rural exercido no corte manual de cana-de-açúcar pode ser reconhecido como atividade especial, mediante comprovação de exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos previstos na regulamentação previdenciária, bem como se os efeitos financeiros do benefício devem retroagir à data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, mantendo-se o reconhecimento da especialidade do período como servente municipal, diante da ausência de impugnação específica.

O art. 57 da Lei no 8.213/91 adota critério material para caracterização da especialidade, exigindo comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos, independentemente de o labor ser urbano ou rural.

Até 28/04/1995, admite-se o enquadramento por categoria profissional, inclusive do trabalhador na agropecuária, nos termos do item 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

A prova pericial atesta que a autora esteve exposta habitual e permanentemente a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da fuligem da queima da palha da cana-de-açúcar, por via respiratória e contato com mucosas.

Os hidrocarbonetos aromáticos encontram previsão expressa como agentes nocivos no item 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e no item 1.0.7 do Decreto no 3.048/99, sendo suficiente a exposição para caracterizar a especialidade.

A ausência de impugnação específica quanto ao fundamento autônomo relativo à exposição a agentes químicos impõe a manutenção da sentença, ainda que se afaste o calor solar como agente nocivo.

O Tema 1090/STJ não se aplica ao caso, pois inexistem PPP com indicação de EPI eficaz ou prova de neutralização dos agentes químicos, tratando-se de período anterior às exigências documentais atuais.

A ausência de recolhimento da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial não obsta o reconhecimento do direito, pois a responsabilidade é do empregador, nos termos do art. 57, §6o, da Lei no 8.213/91, e o art. 195, §5o, da CF dirige-se ao legislador.

Nos termos do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros retroagem à DER quando já presentes os elementos probatórios necessários, sendo inoperante a prescrição quinquenal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O labor rural pode ser reconhecido como especial quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos previstos na regulamentação previdenciária, independentemente da natureza urbana ou rural da atividade.

2. A exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos decorrentes da queima da palha da cana-de-açúcar caracteriza atividade especial por enquadramento como agente químico nocivo.

3. A ausência de recolhimento da contribuição adicional não impede o reconhecimento do tempo especial, pois a responsabilidade é do empregador.

4. Os efeitos financeiros do benefício retroagem à DER quando já existentes os elementos probatórios necessários, nos termos do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §5o; Lei no 8.213/91, art. 57 e §6o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; CPC, art. 85, §11; Decreto no 53.831/64, item 2.2.1; Decreto no 83.080/79, item 1.2.10; Decreto no 3.048/99, item 1.0.7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão